Tribunal: TJMT
Processo: 1013052-18.2023.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013052-18.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exigência de Estágio Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA LUIZA DE SOUZA SANTOS - CPF: 071.752.291-19 (RECORRENTE), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4º, CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -

AÇÃO DE COBRANÇA - ESTÁGIO EM ORGÃO PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE – PAGAMENTO DEVIDO APÓS ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO -

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial.

2.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno
.

3.

A parte autora alega em sua inicial que, houve a falta de pagamento da Bolsa-Auxílio dos meses de junho e agosto de 2022, aduz que apesar do termo de compromisso de estágio ter sido assinado com data 23 de agosto de 2022 a mesma iniciou o estágio na Defensoria Pública em junho de 2022.

4.

Um dos principais pontos da Lei do Estágio é o entendimento de que o estágio não configura vínculo trabalhista e, portanto, não é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

5.

Por essa razão, existe a legislação específica Lei n° 11.788/2008, criada para regulamentar a atividade e elencar os direitos e deveres do estagiário. A lei apresenta os direitos e deveres que devem ser cumpridos, regras sobre a contratação, que interessam a empresas e profissionais independentes.

6.

A remuneração acontece na forma da bolsa-auxílio. Sendo que o valor deve ser definido no Termo de Compromisso de Estágio. Diante disso, o estagiário somente está regular após assinatura do “contrato” onde todas as partes interessadas, como a Instituição de ensino, concedente e estagiário assinam, para somente após ter validade e ser devido o pagamento da Bolsa-Auxílio.

7.

Compulsando os autos, verifico que mesmo a parte autora afirmar que iniciou o estágio no mês de junho de 2022, somente é devido o pagamento após o dia 23 de agosto de 2022, quando houve a formalização do estágio. Ademais, a parte autora somente deveria iniciar o estágio após os tramites da assinatura.

8.

É o entendimento Jurisprudencial:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE ESTÁGIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA. Não há irregularidade no ato praticado pela Administração que rescindiu unilateralmente e antecipadamente o contrato de estágio da parte autora, visto que não há vínculo empregatício entre as partes e o contrato de estágio pode ser rescindindo sem maiores formalidades, o que está dentro do poder discricionário da Administração. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - AC: 08003771320168120051 MS 0800377-13.2016.8.12.0051, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 08/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2020).”

9.

Por fim, importante frisar, que na contestação foi juntado e-mail como resposta do pedido administrativo, constando que
“
A contratação somente não foi concluída antes de 30 de agosto de 2022 tendo em vista que a estagiária não havia concluído seu desligamento do vínculo de estágio anterior, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, gerando impedimento de realização de estágios concomitantes perante o Agente Integrador (CIEE), conforme registram os e-mails anexos.”

10.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

11.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

12.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

13.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024